Tribunal: TJES
Processo: 5008888-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUICAO DE VESTUARIO GLOBO LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. PESSOAS FÍSICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de Embargos à Execução. Os Agravantes alegam incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, com base em prejuízos da empresa e na falta de rendimentos dos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a pessoa jurídica faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça;
(ii) definir se os sócios comprovaram a insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica, para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve comprovar sua incapacidade financeira, conforme art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. No caso concreto, embora a empresa tenha apresentado prejuízos em balancetes, os documentos juntados demonstram a existência de lucro acumulado e saldo em caixa, afastando a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, que serão divididas entre os três Agravantes e, ainda, parceladas.

A presunção de hipossuficiência das pessoas físicas é relativa, conforme art. 99, § 2º, do CPC. As Declarações de Imposto de Renda dos sócios Agravantes demonstram disponibilidade de recursos e patrimônio suficiente para afastar a alegação de incapacidade financeira, justificando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça para ambos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva de incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo.

A presunção de hipossuficiência de pessoas físicas pode ser afastada por provas que demonstrem patrimônio ou recursos suficientes para suportar os custos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98 e art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRIBUIÇÃO DE VESTUÁRIO GLOBO LTDA., MÁRCIA REGIANE STANCINI VITURINO DA SILVA e WESLEY ALVES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Recorrentes nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada em desfavor de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que:
i)
a pessoa jurídica comprovou sua incapacidade financeira para arcar com as despesas da demanda, tendo em vista que os balancetes contábeis juntados aos autos revelam um prejuízo acumulado na ordem de R$ 46.039.482,82 (quarenta e seis milhões trinta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos);
ii)
e justamente por causa disso, as pessoas físicas não têm retirado dessa empresa, da qual são sócios, qualquer lucro ou salário, fazendo jus, portanto, ao benefício postulado.

Como é cediço, a gratuidade de justiça está prevista no art. 98, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe sobre a possibilidade de sua concessão a "pessoas naturais ou jurídicas", desde que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de suas atividades.

Para as pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração, de forma objetiva, da sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, o que pode ser feito mediante a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, entre outros documentos que evidenciem a fragilidade econômica.

É o que se denota a partir da Súmula 481 do STJ, segundo a qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Conclui-se, portanto, que não se aplica às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência financeira, cabendo-lhes comprovar a existência do alegado estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas que as impossibilitam de pagar as custas processuais.

Na hipótese em tela, entendo que os documentos constantes dos autos originários, e também aqueles posteriormente juntados ao presente recurso, não são capazes de ensejar a conclusão, de forma indene de dúvidas, que o Agravante
DISTRIBUIÇÃO DE VESTUÁRIO GLOBO LTDA. faz jus ao benefício postulado, pois, embora o balancete analítico (fls. 04 do ID 5685213) informe que a empresa enfrentou prejuízo de R$ 1.235.199,38 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil cento e noventa e nove reais e trinta e oito centavos) no exercício financeiro de 2022, demonstrou, por outro lado, que o “lucro de exercícios anteriores” é da ordem de R$ 22.713.623,44 (vinte e dois milhões setecentos e treze mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), e que o saldo final do caixa, como bem apontado pelo MM. Desembargador que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, contava com R$ 3.661.011,75 (três milhões seiscentos e sessenta e seis mil onze reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo, entendo que não está comprovado que a empresa Recorrente não tem condições de
arcar com o pagamento das custas processuais, calculadas em R$ R$ 4.340,32 (quatro mil trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), sobretudo porque esse valor será dividido pelos três Agravantes, e parcelados em cinco vezes, conforme autorizado pelo MM. Magistrado
a quo
.

Isso porque o mesmo raciocínio parece-me aplicável aos demais Agravantes, sócios da
DISTRIBUIÇÃO DE VESTUÁRIO GLOBO LTDA. Vejamos, pois.

Muito embora tenham as referidas pessoas físicas alegado que basta a declaração de hipossuficiência para serem beneficiadas com a gratuidade da justiça, sabe-se que, na verdade, a presunção de veracidade da referida alegação é meramente relativa e, portanto, pode ser infirmada pelas circunstâncias extraídas dos autos, conforme previsão do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, entendo que existem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida pelos Agravantes.

Como bem apontado pelo MM. Magistrado
a quo
, “
Márcia e Wesley se qualificam como empresários, contudo não trouxeram aos autos a renda auferida e nem acostaram a declaração de imposto de renda atualizado com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens. Levando em consideração que se tratam de 3 (três) embargantes, aliado ao fato do valor das custas processuais versarem sobre 1,5% do valor da causa, entendo que os mesmos possuem condições de arcarem com os mencionados encargos processuais de forma menos onerosa através do parcelamento”.

Em sede recursal, os Agravantes apresentaram suas Declarações de Imposto de Renda, a partir das quais se constata que MÁRCIA REGIANE STANCINI VITURINO DA SILVA tinha disponível, em 31/12/2022, a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), conforme ID 6076871.

Já a Declaração de Imposto de Renda de WESLEY ALVES DA SILVA revela que ele possuía, em 31/12/2022, o montante disponível de R$ 23.350,00 (vinte e três mil mil trezentos e cinquenta reais), além de patrimônio bastante para afastar a hipossuficiência alegada.

Com efeito, não tenho dúvidas em manter irretocável a r. decisão
a quo
, sobretudo porque, como já salientado, as custas processuais, calculadas em R$ 4.340,32 (quatro mil trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), serão rateadas entre os três Recorrentes, conforme autorizado pelo MM. Magistrado de 1º Grau, e poderão ser pagas em cinco prestações.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo-se irretocável o r.
decisum
vergastado.

Por fim, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)